Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710075-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CAROLINA NERI DE MOURA AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CAROLINA NERI DE MOURA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS, processo n. 0709455-07.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 111006139dos autos de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum movida por PAULA CAROLINA NERI DE MOURA contra PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS com pedido de concessão de tutela provisória. (...) Entretanto, antes de instaurar o procedimento, entendo que a tutela provisória pleiteada deve ser imediatamente apreciada, de modo a se evitar risco de perecimento do direito do autor, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo competente, após decisão do conflito, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Alega a parte autora que firmou contrato com a Requerida para aquisição de unidade imobiliária, mas que, após os pagamentos previstos no contrato, foi surpreendida com cobrança de valores extras com fundamento em cláusula alegadamente inválida. Assim, pugna pela concessão de tutela provisória para que a Requerida se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No caso, a concessão da tutela não prescinde do devido contraditório, razão pela qual INDEFIRO-A. (...)” Inconformada, a autora recorre. Inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Narra que ajuizou, na origem, ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, “a fim de ter extinta uma dívida ilícita, que vem sendo cobrada pela construtora pela qual adquiriu seu imóvel através do programa minha casa minha vida.” Afirma que “Após todo o pagamento dos valores combinados junto a construtora e após o financiamento imobiliário com a instituição financeira, com ajuda do subsidio do programa do governo Minha Casa Minha Vida, conforme demonstram todos os documentos anexados aos autos, a Agravante fora surpreendida com uma cobrança abusiva da construtora de R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), alegando se tratar de atualização pelo INCC de valores que já foram adimplidos pela Agravante, conforme comprovantes e descrito ainda no quadro do contrato de compra e venda.” Liminarmente requer seja deferida tutela de urgência para impedir que a agravada inscreva o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para, confirmada a liminar, reforme a r. decisão agravada. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, acostou os documentos de ID 34108438 a 34108440. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere dos documentos de ID 34108438 a 34108440 o recorrente é empregada do setor privado, cujo rendimento anual bruto no ano de 2020 foi de R$ 34.619,75, portanto, renda mensal média de R$ 2.884,97. Vale observar que se trata de contrato de financiamento imobiliário de unidade abrangida pelo programa Minha Casa Minha Vida, destinada a pessoas de baixa renda. Desse modo, tenho como demonstrados elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que a pretensão da recorrente, de discutir a legalidade da cobrança de valores alusivos a atualização pelo INCC, enseja maior instrução, no mínimo, colhendo-se o contraditório. Vale dizer que, apesar da insurgência da recorrente, em tese, ao analisar superficialmente o contrato, observa-se, na cláusula nona previsão de cobrança da atualização monetária, “até o (sic) expedição do habite-se, com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com periodicidade do reajuste semestral, desde o 1o (primeiro) dia do mês de assinatura deste contato até o mês anterior ao vencimento da respectiva parcela semestral” (ID 119052930. Pág. 10 dos autos de origem). Por outro lado, não se verifica claramente a realização do correspondente pagamento, óbvio que, em uma análise apenas superficial, apenas para o deslinde da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se as Agravadas, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator